Tribunal: STJ
Processo: 5045444-45.2019.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618441 - RS (2024/0103671-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAROLINE GUTERRES
AGRAVANTE
: CLAUDIO AURELIANO OSORIO
AGRAVANTE
: LOARDO LEITZKE VOLZ
AGRAVANTE
: MARIO EDEN GARCIA ITAQUI
ADVOGADOS
: JOSÉ DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI NETO - RS054456
MAIRA HUBERT - RS060673
ANTÔNIO CARLOS NUNES JUNG - RS086292
AGRAVADO
: CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL CRISTAL
ADVOGADO
: ALLAN ROBERTO POCHMANN TARRAGO - RS033831
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CAUTELAR DE ANULAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
CONDOMINIAL. PERDA DO OBJETO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022
DO
CPC.
INEXISTÊNCIA.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE
E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial destinado a reformar acórdão que
manteve a extinção do processo sem resolução do mérito, pela perda
do objeto, e a condenação dos recorrentes ao pagamento de custas e
honorários advocatícios.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional e ausência de fundamentação no acórdão recorrido, em
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) há dissídio jurisprudencial
quanto à necessidade de análise do mérito para fins de atribuição do
ônus sucumbencial.
3. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão
recorrido apresenta fundamentação suficiente para resolver a
controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da parte
recorrente. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos das partes, desde que os fundamentos adotados sejam
suficientes para justificar a conclusão.
Documento eletrônico VDA51413322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:04:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 1536fe34-9253-43fa-8cd1-4707460662a7

4. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige a realização de
cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com indicação da
similitude fático-jurídica e da interpretação divergente do mesmo
dispositivo legal, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255
do RISTJ. A mera transcrição de ementas ou excertos não é
suficiente.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
07/10/2025
13/10/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51413322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/10/2025 09:04:04
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 1536fe34-9253-43fa-8cd1-4707460662a7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618441 - RS (2024/0103671-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CAROLINE GUTERRES
AGRAVANTE
: CLAUDIO AURELIANO OSORIO
AGRAVANTE
: LOARDO LEITZKE VOLZ
AGRAVANTE
: MARIO EDEN GARCIA ITAQUI
ADVOGADOS
: JOSÉ DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI NETO - RS054456
MAIRA HUBERT - RS060673
ANTÔNIO CARLOS NUNES JUNG - RS086292
AGRAVADO
: CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL CRISTAL
ADVOGADO
: ALLAN ROBERTO POCHMANN TARRAGO - RS033831
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CAUTELAR DE ANULAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
CONDOMINIAL. PERDA DO OBJETO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022
DO
CPC.
INEXISTÊNCIA.
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
DEMONSTRADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE
E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial destinado a reformar acórdão que
manteve a extinção do processo sem resolução do mérito, pela perda
do objeto, e a condenação dos recorrentes ao pagamento de custas e
honorários advocatícios.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional e ausência de fundamentação no acórdão recorrido, em
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC; (ii) há dissídio jurisprudencial
quanto à necessidade de análise do mérito para fins de atribuição do
ônus sucumbencial.
3. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão
recorrido apresenta fundamentação suficiente para resolver a
controvérsia, ainda que contrariamente à pretensão da parte
recorrente. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos das partes, desde que os fundamentos adotados sejam
suficientes para justificar a conclusão.
Documento eletrônico VDA51153024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:13
Código de Controle do Documento: d31976e9-2757-45c4-9af7-e2b1130e2984

4. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige a realização de
cotejo analítico entre os acórdãos confrontados, com indicação da
similitude fático-jurídica e da interpretação divergente do mesmo
dispositivo legal, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255
do RISTJ. A mera transcrição de ementas ou excertos não é
suficiente.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAROLINE
GUTERRES, MARIO EDEN GARCIA ITAQUI, CLAUDIO AURELIANO OSORIO e
LOARDO LEITZKE VOLZ (CAROLINE e outros) contra decisão que não admitiu seu
apelo nobre manejado, por sua vez, com fundamento no art. 105, III, alíneas e , da
a
c
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul, assim ementado:
APELAÇÃO
CÍVEL.
CONDOMÍNIO.
AÇÃO
CAUTELAR
DE
ANULAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL.
PERDA DO OBJETO. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA QUE CULMINOU COM O CANCELAMENTO DA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DECISÃO LIMINAR, POR
SI SÓ, OCASIONOU A PERDA DO OBJETO. RECONVENÇÃO.
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA, AUSÊNCIA
DE INTERESSE DE AGIR E LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNITÁRIO.
PRECLUSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR
VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC AFASTADA. MÉRITO. CASO EM
QUE SE MOSTRA INÓCUA QUALQUER DISCUSSÃO ACERCA DO
PREENCHIMENTO
OU
NÃO
DOS
REQUISITOS
PARA
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA QUE ACABOU NÃO REALIZADA.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. (e-STJ, fl.
1.073)

Nas razões do agravo, CAROLINE e outros apontaram
negativa de
(1)
prestação jurisdicional, por não ter o Tribunal enfrentado questões essenciais ao
deslinde do feito;
não incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ (e-STJ, fls. 1.201
(2)
/1.211).
Não houve apresentação de contraminuta pelo CONDOMÍNIO CONJUNTO
RESIDENCIAL CRISTAL (CONDOMÍNIO) (e-STJ, fls. 1.214).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA51153024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:13
Código de Controle do Documento: d31976e9-2757-45c4-9af7-e2b1130e2984

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial destinado a reformar acórdão que manteve a extinção do
processo sem resolução do mérito, pela perda do objeto, e a condenação dos
recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
O objetivo recursal é decidir se
houve negativa de prestação jurisdicional
(i)
e ausência de fundamentação no acórdão recorrido, em violação aos arts. 489 e 1.022
do CPC;
há dissídio jurisprudencial quanto a necessidade de análise do mérito para
(ii)
fins de atribuição do ônus sucumbencial.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
CAROLINE e outros alegam que o acórdão foi omisso, uma vez que não
enfrentou o mérito da causa para fins de responsabilização do ônus de sucumbência,
em respeito ao princípio da causalidade.
Argumentam que a afirmação de que a analise (sic) das preliminares
articuladas no recurso de apelação de ilegitimidade passiva, ativa, carência de ação,
interesse processual e necessidade de litisconsórcio passivo unitário, NÃO foram
infretadas (sic) e por consequência não estariam “preclusa” face a ausência de
devolução da matéria em sede de agravo de instrumento, por expresso impedido legal,
com a norma federal artigo 1.009 § 1o CPC e as hiposteses (sic) arroladas no artigo
. (e-
1.015 CPC, já que as referidas matéria não comportão (sic) agravo de instrumento
STJ, fl. 1.116)
Aduzem, ainda, que o acórdão foi omisso ao não analisar matéria de ordem
pública, no tocante a validade dos atos processuais, pois não foi acostado aos autos a
relação de presença da última assembleia e o segundo mandato da síndica terminou
em
, em violação do art. 22 da lei n. 4.591/64, sem convocação de nova
17/10/2022
assembleia.
O julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
analisou o tópico debatido nos seguintes termos:
De início, afasto a preliminar contrarrecursal de deserção do recurso.
Isso porque, em razão do não recolhimento de custas proporcionais, o
Juízo a quo determinou o o cancelamento da distribuição da
reconvenção, na forma do art. 290 do Novo Código de Processo Civil,
com relação ao réu/ reconvinte Leonardo (evento 279, DESPADEC1)
Os demais demandados/ reconvintes são beneficiários da gratuidade
judiciária e, em razão disso, estão dispensados do recolhimento de
preparo recursal.
Assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a
análise do apelo.
Documento eletrônico VDA51153024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:13
Código de Controle do Documento: d31976e9-2757-45c4-9af7-e2b1130e2984

Adianto que as preliminares de ilegitimidade passiva, ativa, carência
de ação, interesse processual e litisconsórcio passivo unitário foram
rejeitadas na decisão proferida no evento 36, DESPADEC1
Esta decisão foi objeto de interposição de recurso de agravo de
instrumento examinado por esta Colenda Décima Sétima Câmara
Cível. Trata-se, portanto, de questão preclusa.
A preliminar de nulidade de decisão por violação disposto no art. 489,
IV do CPC, não prospera.
A parte ré alega que a decisão foi omissa sobre a impugnação da ata
que manteve a síndica no cargo, em desrespeito ao processo eleitoral
previsto na Convenção do Condomínio para eleição da administração.
Assevera, ainda que há omissão quanto a contradição apontada em
embargos de declaração.
Argumenta que o Juízo a quo concedeu o pedido liminar, por não ter
quórum mínimo para convocatória de Assembleia Extraordinária de
prestação de contas e, na sentença, afirma não ser necessário
adentrar no mérito sem informar quais os condôminos não seriam
legítimos para convocar a assembleia.
Para melhor elucidação, reproduzo a sentença ora hostilizada:
Tendo a decisão de Evento 36 já proferido entendimento
acerca das preliminares suscitadas na contestação, que
inclusive foi mantida no julgamento do Agravo de
Instrumento no 5001705- 40.2020.8.21.7000, passo a
analisar o mérito.
Trata-se de ação anulatória, através da qual o autor busca
a anulação da convocação de assembleia geral
extraordinária, que seria realizada no dia
. Tal
21/11/2019
solenidade tinha como objeto a discussão quanto a
destituição da síndica, Sra. Silvana Neutzling Caldasso, e
demais membros da administração, bem como a eleição
de novos integrantes para esses cargos.
De pronto, entendo que se impõe a extinção do feito em
razão da perda do objeto no que se refere à anulação da
convocação para a assembleia.
Isso porque, a demanda baseava-se na anulação da
assembleia convocada por alguns condôminos, agendada
para o dia
, justificando vício na convocação da
21/11/2019
referida assembleia, uma vez que não atingido o número
mínimo de condôminos legítimos para praticarem tal ato.
O requerimento para convocação da assembleia
condominial extraordinária visava a destituição da síndica
e demais conselheiros com fundamento na ausência de
prestação de contas e administração inconveniente bem
como postulada a eleição de nova administração para o
condomínio.
Em tutela provisória de urgência, restou cancelada a
assembleia geral extraordinária, consoante Evento 4.
Assim, tem-se que a decisão liminar, por si só, ocasionou
a perda do objeto.
Contudo, os réus interpuseram reconvenção, onde
também postularam a antecipação de tutela para anular a
convocação da assembleia de prestação de contas, com o
Documento eletrônico VDA51153024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:13
Código de Controle do Documento: d31976e9-2757-45c4-9af7-e2b1130e2984

argumento de que teria sido designado em local diverso
daquele em que divulgado inicialmente. Outrossim,
requereram, ainda em sede de liminar, a convocação de
nova assembleia geral ordinária com as mesmas pautas
daquela convocada para o dia
.
21/11/2019
De acordo com a decisão do Evento 36, houve o
indeferimento da tutela postulada em reconvenção, sendo
mantidas
as
datas
divulgadas
na
convocação
encaminhada pelo condomínio que seria realizado no
Colégio Estadual Paraná. Registra-se que o E. TJRS,
manteve a decisão de primeiro grau, conforme julgamento
do Agravo de Instrumento no 5001705-40.2020.8.21.7000.
Ato contínuo, restou informado pelo requerente quanto a
realização de nova assembleia em que houve a reeleição
da síndica até o mês de outubro de 2022. Nesse sentido,
há perda superveniente do objeto da demanda, porquanto
mostra-se inócua a decretação de nulidade de ato que não
foi perfectibilizado.
Assim, não faz o menor sentido que se adentre ao mérito
da validade ou não de convocação, pelos réus, da
assembleia que viria a ser realizada em novembro de
2019 se, nesse ínterim, novo ato já foi realizado.
Ainda, não se mostra útil discutir-se a possibilidade de
convocação de assembleia para averiguação quanto a
permanência ou não da Sra. Silvana no cargo de síndica,
visto
que,
conforme
disposição
na
assembleia
suprarreferida (realizada em junho de 2021), restou
decidido que essa se manteria no cargo até o presente
mês (outubro de 2022), tendo a síndica já exercido quase
a totalidade de seu mandato.
Registra-se a possibilidade de reeleição da síndica,
segundo previsto na convenção condominial, forte no que
dispõe o art. 33 (como se vê no Evento 1: Outros 9, p. 13).
Diante da perda do objeto da ação, impõe-se esclarecer
quanto à responsabilidade dos encargos da sucumbência.
Entendo que, como os réus deram causa ao ajuizamento
da ação, devem ser condenados ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios em favor do
procurador do condomínio autor, de acordo com o
Princípio da Causalidade.
Este é o entendimento do E. TJRS:
(...)
Como se vê, a decisão consignou que o pedido principal da ação
cautelar, ou seja, nulidade de convocação de assembleia perdeu seu
objeto.
Isso porque, na decisão que deferiu a liminar, ao fim e ao cabo,
acabou se resolvendo a pretensão aventada na demanda cautelar, ou
seja, anulação de convocação de assembleia, a qual acabou não
acontecendo.
A fundamentação das razões pelas quais houve o cancelamento da
convocação da assembleia estão explanados na decisão do evento 4,
DESPADEC1
Documento eletrônico VDA51153024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:13
Código de Controle do Documento: d31976e9-2757-45c4-9af7-e2b1130e2984

Não há falar, assim, em ausência de prestação jurisdicional.
De igual sorte, não há falar em omissão no julgado quanto à
impugnação dos réus da ata que manteve a síndica no cargo. Cuida-
se de questão alheia ao objeto tanto da ação principal, que visava,
exclusivamente, a anulação de convocação de assembleia no dia
16.12.2019, quanto da reconvenção.
Vai assim, rejeitada a preliminar.
Quanto ao mérito, a sentença recorrida não merece reparo.
Com efeito, consoante já referido, o Condomínio autor ingressou com
o presente feito visando anular a convocação de assembléia geral
aprazada para o dia 16.12.2019, que tinha como propósito tratar de
eventual destituição da síndica, atuante à época. O pedido está
fundamentado na ausência de quórum.
O pedido foi liminarmente deferido, com o que restou cancelada a dita
convocação.
Diante deste cenário, mostra-se inócua qualquer discussão acerca do
preenchimento ou não dos requisitos. A parte ré não interpôs recurso
contra a decisão que deferiu a tutela, e a assembleia convocada
acabou não ocorrendo.
Os pedidos formulados em reconvenção, também não vingam.
Ao apresentar reconvenção, os recorrentes apresentaram dois pedidos
de tutela antecipada de urgência, ou seja, de anulação de convocação
de assembléia para prestação de contas da Síndica e de determinação
de convocação de assembléia para destituição da Síndica (vide evento
24).
Da mesma forma que ocorreu com o pedido da ação cautelar, em
razão da realização da assembléia de prestação de contas, a
pretensão de anulação de sua convocação perdeu o objeto.
O pedido de convocação de nova assembleia para tratar de destituição
da síndica, como já referido quando do julgamento do agravo de
instrumento n. 5001705- 40.2020.8.21.7000/RS, independe de
prestação jurisdicional.
A convocação de realização de assembléia não depende de decisão
judicial, bastando para tanto que se observe o disposto no art. 1350, §
1o e 1.355, ambos do CC.
Assim, uma vez preenchidos os requisitos dos referidos dispositivos,
nada obsta que os condôminos legitimados (consoante art. 335, III do
CC e disposições contidas na própria Convenção do Condomínio),
convoquem nova Assembleia Geral Extraordinária.
De rigor, portanto, a manutenção da sentença.
Vão majorados os honorários sucumbenciais para 15% do valor
atualizado da causa, forte no art. 85, §11o do CPC. Mantida a
suspensão de exigibilidade, por litigar a parte ré / reconvinte sob o
pálio da gratuidade judiciária.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao apelo. (e-STJ, fls. 1.069/1.
072).

Da leitura proferida pelo Tribunal gaúcho, fica claro que não houve negativa
de prestação jurisdicional, que os argumentos e questões postas a apreciação foram
devidamente e exaustivamente analisados.
Documento eletrônico VDA51153024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:13
Código de Controle do Documento: d31976e9-2757-45c4-9af7-e2b1130e2984

Assim, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, que somente
ocorre quando o acórdão contém erro material e/ou deixa de se pronunciar sobre
questão jurídica, ou fato relevante para o julgamento da causa.
No caso em comento, o Tribunal de Justiça estadual consignou que, no
tocante as preliminares, a decisão que as indeferiu já havia sido analisadas pelo
Tribunal em sede de agravo de instrumento, o qual restou improvido, portanto tal
matéria já se encontrava preclusa.
Com relação ao mérito da causa e ao ônus sucumbenciais, analisando
também a decisão acima transcrita, verifica-se que a demanda versa sobre suspensão
de convocação de assembleia para destituição da síndica do CONDOMÍNIO,
entendeu o Tribunal gaúcho que, diante do deferimento da liminar para o cancelamento
da assembleia, sem a interposição de agravo de instrumento por CAROLINE e outros,
houve a perda do objeto, uma vez que o referido ato não ocorreu.
Constata-se, ainda, que, com relação ao pedido reconvencional de anulação
da convocação de assembleia para prestação de contas da síndica e determinação de
convocação de assembleia para sua destituição, cuja tutela antecipada foi indeferida, o
Tribunal gaúcho decidiu que tais pleitos também perderam o objeto, pois,
anteriormente, ao ser provocado em sede de agravo de instrumento, já havia se
entendido que a convocação de assembleia condominial independe de prestação
jurisdicional.
Por fim, percebe-se, também, a análise feita pelo Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul quanto aos ônus sucumbenciais e que estes deveriam se atribuídos a
CAROLINE e outros, os quais deram causa ao ajuizamento da demanda.
Dessarte, tal pronunciamento evidencia que a questão foi
enfrentada, decidida pela Corte
, que o Tribunal estadual motivou
a quo
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito
que entendeu cabível à hipótese, ainda que contrariamente à pretensão deduzida por
CAROLINE e outros.
Como é cediço, o julgador não está adstrito às razões expostas no recurso
interposto para fundamentar a decisão, bastando que apresente os motivos que
conduziram à conclusão esposada no julgado.
Portanto, inexiste violação do disposto nos arts. 489, §1o, IV, e 1.022 do
CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente
infringente.
A jurisprudência desta Casa é no sentido de que se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
Documento eletrônico VDA51153024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:13
Código de Controle do Documento: d31976e9-2757-45c4-9af7-e2b1130e2984

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE COLETIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
RESILIÇÃO
UNILATERAL.
PACIENTE
EM
TRATAMENTO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE DEVE
MANTER O CONTRATO ATÉ A ALTA DA PACIENTE. SÚMULA N. 83
/STJ.
DANOS
MORAIS.
CONFIGURADOS.
ANÁLISE
DOS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SÚMULA N. 7/STJ. MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO. NÃO
CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
(...)
(AgInt no AREsp n. 2.616.315/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
14/10/2024
16/10/2024

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
RECUSA
DE
COBERTURA DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ABUSIVIDADE.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ACÓRDÃO NO MESMO SENTIDO DA
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Não há falar em erro de fato ou omissão quando a decisão está
clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a
controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos trazidos pelas partes, quando encontrar motivação
satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais da
controvérsia em exame.
(...)
(AgInt no REsp n. 2.030.841/PB, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
8/4/2024
12/4/2024

Assim, houve análise expressa dos argumentos centrais da parte, afastando-
se qualquer alegação de omissão ou deficiência de fundamentação.
Nessas condições, verifica-se que o acórdão recorrido prestou a jurisdição
de forma completa e fundamentada, inexistindo violação aos dispositivos legais
invocados.
Daí por que, não obstante a insurgência manifestada, não se pode cogitar
de ofensa aos arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil.
Diante disso, o recurso não poder prosperar nesse ponto.

(2) Divergência jurisprudencial
CAROLINE e outros alegaram divergência jurisprudencial, no tocante as
demandas tratadas no tópico anterior e ao art. 85, § 10, do CPC e 22 da Lei n. 8.906
/1994, que trata sobre a fixação dos honorários de sucumbência nos casos de perda
do objeto, os quais são devidos por quem deu causa ao processo.
Documento eletrônico VDA51153024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:13
Código de Controle do Documento: d31976e9-2757-45c4-9af7-e2b1130e2984

Da análise do recurso interposto, é possível verificar que CAROLINE e
outros não cumpriram a tarefa no tocante ao dissídio interpretativo do recurso especial,
que não foi demonstrado nos termos exigidos pela legislação e pelas normas
regimentais.
Isso porque, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados
apontados como paradigmas, é necessário realizar o cotejo analítico, demonstrando-se
a identidade das situações fáticas e a interpretação diversa dada ao mesmo dispositivo
legal, o que não ocorreu.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo ao agravante demonstrar as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação
da similitude fático-jurídica entre eles, sendo necessária a realização do cotejo analítico
entre os acórdãos, com o intuito de caracterizar a interpretação legal divergente, nos
termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e art. 255 do RISTJ.
A propósito, confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO
NOME DOS CONSUMIDORES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE QUANTO À ALEGADA VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS
ELENCADOS. SÚMULA 284/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIA NÃO COMPROVADO.
1. A parte recorrente olvidou-se da indicação clara e inequívoca sobre
como teria se dado a violação aos arts. 186 e 927 do CC/02 e art. 14
do CDC, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal.
Assim, a fundamentação do recurso é deficiente, aplicando-se, por
analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal local, acolhendo a tese
da parte recorrente no sentido de que houve configuração de dano
moral indenizável, pois a negativação dos nomes dos consumidores se
deu de forma indevida, demandaria o revolvimento do acervo fático
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ
3. O Tribunal de origem apesar de opostos embargos declaratórios
pela parte Recorrente não se manifestou acerca dos mencionados
argumentos, a demonstrar a ausência de prequestionamento da
matéria, indispensável ao conhecimento do recurso especial. Incide, à
espécie, o óbice da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com a indicação
das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados. A simples transcrição de ementas não é suficiente para
a comprovação do dissídio. No caso, não houve o devido cotejo entre
o acórdão recorrido e os paradigmas indicados.
AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 2.037.628/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 1o/9/2022
29/8/2022
- sem destaque no original)
Documento eletrônico VDA51153024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:13
Código de Controle do Documento: d31976e9-2757-45c4-9af7-e2b1130e2984

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVISÃO.
ÓBICE
DA
SÚMULA
N.
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo
autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator -
proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial -
apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo
a incidência da Súmula 182 do STJ" (EREsp n. 1.424.404/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
,
20/10/2021
DJe
).
17/11/2021
2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
3. No caso, concluindo o aresto impugnado pela presença dos
elementos ensejadores à inversão do ônus da prova na espécie,
descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento
alcançado, pois se exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático
probatório da causa, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ, no âmbito
do recurso especial.
4. Não se revela cognoscível a irresignação deduzida por meio da
alínea c do permissivo constitucional, porquanto a recorrente não
demonstrou a divergência nos moldes exigidos pelos arts. 1.029, § 1o,
do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. A mera transcrição de
ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo
analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para
comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via
especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno
não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, §
4o, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o
descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.092.111/GO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
15/8/2022
18/8/2022

Ademais, não cumpriram com o determinado no § 1o do art. 255 do
Regimento Interno do STJ, pois não juntaram certidão, cópia ou citação do repositório
de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver
sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível
na internet, com indicação da respectiva fonte.
Nesse sentido, são os precedentes desta Corte:
Documento eletrônico VDA51153024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:13
Código de Controle do Documento: d31976e9-2757-45c4-9af7-e2b1130e2984

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ POR AMBAS AS ALÍNEAS
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
COMPROVADO.
AUSÊNCIA
/DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO INDICAÇÃO DO
REPOSITÓRIO OFICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
pessoa jurídica faz jus à gratuidade judiciária, desde que comprove a
insuficiência de recursos financeiros para custeio das despesas
processuais.
2. Concluindo a instância originária que não há hipossuficiência
financeira apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita,
descabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, rever
esse posicionamento, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o conhecimento do
recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional
requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial
invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos
acórdãos [...] que configuram o dissídio, mas também da indicação das
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados,
o que não ocorreu in casu" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.318.991
/SP, Relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
).
23/10/2023
25/10/2023
4. Além disso, o dissenso jurisprudencial deve ser comprovado por
certidão, cópia, ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou
credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada
a decisão divergente, ou ainda pela reprodução do julgado disponível
na internet, com indicação da respectiva fonte, providência não
adotada pela parte.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
incidência da Súmula n. 7/STJ impossibilita o conhecimento do recurso
especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional, porquanto
não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão recorrido e
os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares
ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre uma
mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em
fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.470.214/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
27/5/2024
29/5/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
REPOSITÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM
A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
(AgInt no AREsp n. 1.760.386/GO, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
26/4/2021
28/4/2021
)
Documento eletrônico VDA51153024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:13
Código de Controle do Documento: d31976e9-2757-45c4-9af7-e2b1130e2984

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1029 DO CPC E 255 DO RI/STJ.
NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de reparação por danos materiais e morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do
RISTJ, a divergência jurisprudencial deve ser comprovada mediante a
juntada de cópia dos acórdãos paradigmas ou a citação do repositório
oficial ou autorizado em que publicados, providência não adotada pela
recorrente.
4. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação
expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação
divergente.
5. A incidência do óbice da Súmula 7/STJ prejudica a análise do
dissídio jurisprudencial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.700.021/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
7/12/2020
11/12/2020

Assim, está inviabilizado o conhecimento do recurso especial nesse ponto.
Nessas condições,
do agravo para
em parte do
CONHEÇO
CONHECER
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor da parte recorrida, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
mantida a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51153024 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:32:13
Código de Controle do Documento: d31976e9-2757-45c4-9af7-e2b1130e2984

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.618.441 / RS
Número Registro: 2024/0103671-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50454444520198210001 50958124220218217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAROLINE GUTERRES
AGRAVANTE : CLAUDIO AURELIANO OSORIO
AGRAVANTE : LOARDO LEITZKE VOLZ
AGRAVANTE : MARIO EDEN GARCIA ITAQUI
ADVOGADOS : JOSÉ DIONISIO DE BARROS CAVALCANTI NETO - RS054456
MAIRA HUBERT - RS060673
ANTÔNIO CARLOS NUNES JUNG - RS086292
AGRAVADO
: CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL CRISTAL
ADVOGADO
: ALLAN ROBERTO POCHMANN TARRAGO - RS033831
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
ASSEMBLÉIA
TERMO
Documento eletrônico VDA51383786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:16
Código de Controle do Documento: b6179a9c-49c6-42ab-ba3d-db283403600f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:51:16
Código de Controle do Documento: b6179a9c-49c6-42ab-ba3d-db283403600f